Tribunal: STF
Processo: ARE 1525414
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Condenação imposta pelo TCU. Ressarcimento ao erário. Afastamento da prescrição. Legislação infraconstitucional. Análise das provas dos autos que amparam o acórdão atacado. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 899 da Repercussão Geral pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário fundada em decisão de tribunal de contas.



    2. In casu, a análise quanto ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.